Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Vistos, etc. À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos documento juntados pelo apelante no ID16517749. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora